Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE. SALÁRIO. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. PERCENTUAL. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. DIGNIDADE. SUSTENTO. SATISFAÇÃO. DÉBITO. DECISÃO PARCIALMENTE. REFORMADA.
1. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, conforme artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor.
2. Admite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que garanta ao devedor, o mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Precedentes.
3. No caso concreto, a redução do percentual da penhora, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é necessária, pois garante a dignidade do devedor, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e permite a satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.